Tribunal: CARF
Processo: 12448.720149/2011-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LILIAN CLAUDIA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.720149/2011-08
ACÓRDÃO
2001-007.768 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RICARDO CANDIDO BEZERRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2008
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
São dedutíveis na Declaração de Ajuste Anual - DAA os valores
comprovadamente pagos, ao longo do ano-calendário, a título de despesas
médicas, tendo em vista os documentos de prova constantes dos autos,
mantendo-se a glosa sobre a parte não comprovada nestes termos.
MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. DOCUMENTO
IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade
utilizar-se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na
busca da verdade material, admitindo-se documentação que pretenda
comprovar direito subjetivo dos contribuintes, ainda que apresentada a
destempo, desde que reúna condições para demonstrar a verdade real dos
fatos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para restabelecer as deduções relacionadas a despesas com
pagamento de despesas médicas no valor de R$ 7.237,80 (sete mil duzentos e trinta e sete reais e
oitenta centavos), na base de cálculo do imposto de renda.

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza – Relatora
Fl. 122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.768 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720149/2011-08
2

Assinado Digitalmente
Ricardo Chiavegatto de Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Lílian Cláudia de Souza,
Ricardo Chiavegatto de Lima, Raimundo Cássio Gonçalves Lima e Wilderson Botto.

RELATÓRIO
Trata-se, originalmente, de lançamento de IRPF exercício 2008 em que se apurou
imposto suplementar no valor originário de R$ 7.988,82 em razão de glosa de dedução de
despesas médicas uma vez que nos documentos apresentados não havia sido discriminado valor
por beneficiário.
Apresentada impugnação às fls. 7/8 o sujeito passivo alega, em síntese, que a glosa
da despesa médica lançada em sua DIRPF tem origem na manutenção de seu plano de saúde
oferecido por seu empregador mediante desconto em folha, para tanto, apresenta documento de
fls. 20/21 segundo o qual o valor de R$ 7.923,03 teria sido por ele reembolsado ao empregador
referente a participação na apólice Plano de Seguro Global junto à SulAmerica Saúde e o mesmo
valor reembolsado por seu esposa Leila Barros Cândido Bezerra.
Decisão de primeira instância de fls. 29/35 manteve o crédito tributário em acórdão
que restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA
IRPF Exercício: 2008
DEDUÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. DESPESAS MÉDICAS.
Mantem-se a glosa efetuada quando os valores deduzidos na Declaração de Ajuste Anual não são
comprovados por documentação hábil e idônea.
Decisão entendeu pela manutenção do crédito tributário uma vez que os
documentos apresentados às fls. 20/21 são relativos ao ano-base de 2008 e o caso em questão é
relativo ao ano-base 2007 – exercício 2008, ademais a cônjuge não foi declarada como
dependente do Impugnante, de modo que os valores não poderiam ser restabelecidos.
Às fls. 54/114 é apresentado recurso voluntário no qual o Recorrente alega que
houve erro na juntada de documentos apresentados no momento do protocolo da Impugnação,
tendo em vista que o sujeito passivo responde por duas infrações, uma relativa ao ano-base de
2007 e outra de 2008 e que os documentos do processo relativo ao exercício de 2009 é que teriam
sido juntados no presente caso, o que teria induzido os julgadores a erro.
Fl. 123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.768 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720149/2011-08
3
Assim, apresenta novamente os documentos relativos ao exercício em discussão no
presente caso – em especial a declaração emitida por seu empregador na qual esclarece que R$
7.237,80 são relativos a reembolso do Recorrente e o mesmo valor de sua esposa. Requer a
improcedência do lançamento e, subsidiariamente, procedência parcial para que o crédito relativo
aos valores pagos pelo titular sejam restabelecidos.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Lílian Cláudia de Souza, Relatora

I – ADMISSIBILIDADE DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Antes de adentrar ao mérito, é fundamental aferir o preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade do recurso voluntário apresentado pelo sujeito passivo.
Referido recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos, razão pela qual, dele
conheço.

II – DO MÉRITO
A controvérsia dos autos é relativa à identificação do beneficiário dos valores pagos
a título de despesas médicas pelo Recorrente.
Conforme mencionado no relatório, a decisão de primeira instância manteve o
crédito tributário uma vez que os documentos apresentados às fls. 20/21 seriam relativos ao ano-
base de 2008 e o caso em questão é relativo ao ano-base 2007 – exercício 2008, ademais a
cônjuge não foi declarada como dependente do Impugnante, de modo que os valores não
poderiam ser restabelecidos.
Salienta ainda que excepcionalmente no exercício de 2008 houve orientação da RFB
no sentido de permitir a dedução de gastos de plano de saúde de filho ou cônjuge mesmo que eles
não tenham sido informados como dependente na DAA desde que tenham apresentado
declaração em separado - modelo completo - e nesse exercício a cônjuge do então Impugnante
apresentou declaração em separado no modelo simplificado.
O contribuinte alega ter havido erro da RFB no momento da digitalização dos
documentos apresentados pelo sujeito passivo, uma vez que ele se defende de dois PTA’s de
mesma natureza, mas de exercícios distintos – 2008 e 2009. Aproveita para juntar cópia integral
do processo por ele mencionado e traz declaração na qual é salientado que no exercício de 2008 o
valor de R$ 7.237,80 seria relativo a reembolso do Recorrente e o mesmo valor de sua esposa.
Fl. 124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.768 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720149/2011-08
4
Requer a improcedência do lançamento e, subsidiariamente, procedência parcial para que o
crédito relativo aos valores pagos pelo titular sejam restabelecidos.
A meu ver, o sujeito passivo comprovou que, desde o início, pretendeu juntar as
declarações corretas aos autos e ainda que não o fosse entendo que as provas apresentadas em
sede recursal devem ser apreciadas em razão dos princípios da verdade material, da ampla defesa
e do contraditório que devem se sobrepor ao formalismo processual, sobretudo quando deva ser
apreciado fato não conhecido ou não provado por ocasião do lançamento, isso porque ao não se
apreciar os documentos estaríamos embaraçando o direito do contribuinte de provar suas
alegações e isso possivelmente apenas faria com que a discussão – que já se sabia ser infrutífera –
seguisse na via judicial.
Além disso, nos termos do Art. 149, CTN, quando a autoridade administrativa
dispuser de elementos capazes de fazer com que o lançamento possa ser revisto de ofício ela
poderá fazê-lo, desde que dentro do prazo decadencial. Assim, não permitir que o sujeito passivo
possa, a qualquer tempo, apresentar provas de suas alegações seria, no mínimo, uma ofensa ao
princípio da isonomia e da paridade de armas.
No mesmo sentido, trecho de voto apresentado pelo colega e conselheiro
Wilderson Botto no acórdão de no 2001-007.705:
“Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de ofício, o
julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37, caput, CF),
cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-o com os
dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui, nessa ótica,
por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pelo Recorrente.”
Assim, passemos à análise dos documentos.
O único fundamento para a glosa das despesas deduzidas pelo sujeito passivo a
título de despesas médicas é que não teria havido a identificação do beneficiário no documento
inicialmente apresentado. Ora, declaração trazida à baila pelo contribuinte supre tal vício,
deixando claro que o valor de R$ 7.237,80 seria relativo a despesas do Recorrente e o mesmo
valor de sua esposa.
Acontece que, como restou assentado na decisão de primeira instância, a esposa do
Recorrente não foi declarada como sua dependente e, ainda que a exceção para o exercício de
2007 pudesse ser aplicada ela apresentou declaração simplificada, de modo que tais valores não
poderão ser restabelecidos.

III – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço do recurso, e, no mérito, DOU PROVIMENTO PARCIAL para
restabelecer as deduções relacionadas a despesas com pagamento de despesas médicas no valor
de R$ 7.237,80 (sete mil duzentos e trinta e sete reais e oitenta centavos) , na base de cálculo do
imposto de renda.
Fl. 125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.768 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720149/2011-08
5

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza

Fl. 126
DF CARF MF
Original